Tribunal: TJPA
Processo: 0806119-79.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806119-79.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: LUANA LAGARES CORTES COSTA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. RESPOSTAS GÉNERICAS AOS RECURSOS OPOSTOS. DECISÕES EM ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVEM SER MOTIVADAS. ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, E ART. 50, III E V, DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESPOSTA INDIVIDUALIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1.

Preliminares invocadas pela autoridade impetrada, referentes à sua ilegitimidade passiva
ad causam
e à necessidade de citação do Cebraspe para integrar o polo passivo da lide, rejeitadas, uma vez que a referida instituição não possui competência para corrigir ilegalidades.

2.

Quanto ao mérito, a impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à majoração da nota obtida na sua prova de sentença cível (P3) bem como à resposta individualizada ao recurso administrativo oposto contra a nota que lhe foi atribuída na referida avaliação.

3.

É assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora de um concurso público, vide Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

4.

Tal entendimento, contudo, não afasta a autonomia e a competência do Poder Judiciário para examinar a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública no procedimento administrativo adotado para a execução do certame.

5.

Conforme preconizam o art. 2°, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n° 9.784/1999, as decisões em âmbito de processo administrativo devem ser motivadas.

6.

No caso em análise, constata-se que os recursos referentes à prova de sentença cível (P3), aparentemente, foram respondidos de forma genérica e não individualizada pela banca examinadora.

7.

Desta feita, tem-se como correta a decisão liminar que determinou que o recurso administrativo interposto pela impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

8.

Segurança concedida, em parte
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA
pleiteada,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luana Lagares Cortes Costa em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A impetrante relatou ter participado do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, obtendo a nota provisória de 5,15 na prova de sentença cível (P3).

Aduziu ter interposto recursos administrativos contra a referida nota, contudo, todos foram indeferidos pela Comissão do Concurso..

Afirmou que a banca teria enviado a mesma resposta padrão a todos os demais candidatos que recorreram das notas provisórias da sentença cível (P3), e que os Tribunais Superiores entendem que os candidatos de concurso público têm direito à resposta individualizada quando recorrem em provas discursivas.

Apontou irregularidades nas pontuações dos quesitos 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé), 2.1.2 (danos morais) e 2.2 (dispositivo).

Defendeu fazer jus à majoração de 1,55 na sua nota e à convocação para as demais etapas do certame.

Alegou possuir o direito líquido e certo de ter a devida pontuação atribuída na sua prova de sentença cível (P3), ressaltando que a banca examinadora violou o edital de abertura do certame e não realizou a correção de sua prova em obediência ao padrão de respostas definitivo, incidindo em flagrante ilegalidade.

Em razão disso, requereu o deferimento de liminar para que fosse determinada a sua convocação para a realização das demais fases do certame bem como a análise individualizada de seus recursos administrativos mediante nova correção da sua prova de sentença cível, pleiteando, ao final, a confirmação da medida mediante a concessão da segurança.

A Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época, deferiu parcialmente a liminar requerida, determinando que o recurso administrativo interposto pela impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso, assegurando à candidata o direito de participar das demais fases do certame se após a nova correção da prova prática de sentença cível ela atingisse a nota necessária para a classificação na referida etapa

(ID 3243934).

O Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará prestou informações (ID 3343448).

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide, ratificando todos os atos praticados e aderindo expressamente às informações prestadas como sua defesa (ID 3424681).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela denegação da segurança (ID 3542830).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luana Lagares Cortes Costa em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inicialmente, passo ao exame das preliminares invocadas pela autoridade impetrada, referentes à sua ilegitimidade passiva
ad causam
e à necessidade de citação do Cebraspe para integrar o polo passivo da lide.

Nesse contexto, aduz que não praticou o ato questionado e que o signatário não detém atribuição para corrigi-lo, já que esse dever, na forma do edital, é da entidade organizadora do certame, qual seja, o Cebraspe, que deveria ser citado para compor o feito.

Com a devida vênia, razão não assiste à autoridade impetrada, uma vez que as atribuições acima mencionadas foram conferidas à instituição contratada por meio do edital do concurso, de modo que o Cebraspe não possui competência para corrigir ilegalidades. Em verdade, a correção de tais vícios compete ao presidente da comissão do concurso, consoante se verifica na jurisprudência a seguir:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a autoridade coatora é quem executa o ato que se busca afastar, e não o responsável pela norma na qual se ampara" (Mandado de Segurança nº. 6736/DF, Relator Ministro Franciulli Neto, Primeira Seção, DJ 25/02/2002, p. 192).
Em sendo assim, na espécie dos autos, afigura-se legitimado como autoridade impetrada, o presidente da comissão organizadora do concurso
, que, nos termos do edital de regência, é a autoridade administrativa responsável pela prática do ato impugnado, assim como para retificação do respectivo ato, na espécie. II - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada. (TRF-1 - AMS: 00026717820084014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/09/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2013). (grifo nosso)

Portanto, rejeito as preliminares alegadas.

Quanto ao mérito, verifico que, na presente ação, a impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à majoração da nota obtida na sua prova de sentença cível (P3) bem como à resposta individualizada ao recurso administrativo oposto contra a nota que lhe foi atribuída na referida avaliação.

Com efeito, é orientação assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora de um concurso público.

Nesse sentido é a tese de Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 632.853 (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Todavia, tal entendimento não afasta a autonomia e a competência do Poder Judiciário para examinar a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame.

Conforme preconizam o art. 2°, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n° 9.784/1999, as decisões em âmbito de processo administrativo devem ser motivadas, impondo-se à Administração Pública o dever de expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; (...)

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

(...)

V - decidam recursos administrativos; (...)

No caso em análise, constata-se que os recursos referentes à prova de sentença cível (P3), aparentemente, foram respondidos de forma genérica e não individualizada pela banca examinadora (ID 3236140 a ID 3236150).

Sobre a ausência de motivação quanto aos critérios adotados em correção de prova de sentença, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO
. CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.

(STJ - RMS: 56639 RS 2018/0032223-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019) (grifo nosso)

Desta feita, tem-se como correta a decisão liminar que determinou que o recurso administrativo interposto pela impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, confirmando a liminar previamente concedida e reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento de resposta individualizada ao recurso administrativo oposto em face da nota obtida na prova de sentença cível (P3) relativa ao concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2021